Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002500-34.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, não se pode utilizar condenações criminais do réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só se presta, na primeira fase da dosimetria, para desvalorar os antecedentes e, na segunda, a reincidência. 2. Dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena privativa de liberdade. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e o enunciado 269 da Súmula do STJ, ao fixar o regime prisional fechado, mesmo diante da valoração negativa da personalidade e da conduta social do agente, e ao assentar que, em face da expedição da carta de guia provisória, eventual benefício de progressão de regime deve ser requerido e apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, levando-se em consideração os requisitos objetivos, subjetivos e eventuais unificações de penas em decorrência de outras condenações. Assim, busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao enunciado 269 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 59, ambos do CP, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do regime inicial fechado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou que “O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõe o art. 33, e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a reincidência. Não aplicável a Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1614191/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/05/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC 529.912/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028